Tribunal: TJSP
Processo: 1003225-13.2019.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de segurança – Revogação de Direito Real de Uso – Insurgência contra o ato do Prefeito que desencadeou a aprovação da Lei Municipal n.o 3.098/19, que revogou a Lei Municipal n.o 1.913/92, a qual autorizava o chefe do Poder Executivo a conceder direito real de uso sobre área desafetada, pertencente ao Município, situada dentro do loteamento "Condomínio Estância Marambaia" –

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de segurança – Revogação de Direito Real de Uso – Insurgência contra o ato do Prefeito que desencadeou a aprovação da Lei Municipal n.o 3.098/19, que revogou a Lei Municipal n.o 1.913/92, a qual autorizava o chefe do Poder Executivo a conceder direito real de uso sobre área desafetada, pertencente ao Município, situada dentro do loteamento "Condomínio Estância Marambaia" – R. sentença que denegou a ordem - Ausência de citação do litisconsorte passivo necessário – Inteligência do art. 114 do CPC - Discussão que interfere diretamente na esfera jurídica do Condomínio - Hipótese em que a eficácia da sentença depende também da citação do síndico daquele - Matéria de ordem pública - Anulação da r. sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, para fins de integração da lide – Recurso prejudicado.